Tribunal: TJDFT
Processo: 0746640-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746640-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mediante a petição de ID 26434927 a agravante reitera o pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, bem como a realização de sustentação oral, formulado anteriormente (ID 25933745). Verifico que o processo está pautado para julgamento na 21a Sessão Ordinária Virtual, com início em 17 de junho de 2021. Nos termos da art. 4o, inc. III da Portaria 841/2021, que alterou o art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, que regulamentou a implantação do Projeto Sessão Virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral. Portanto, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar, de ofício, a exclusão pretendida, como, aliás, tem sido a praxe nesta egrégia Turma. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e (...) Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. No caso dos autos, o agravo interno foi interposto de decisão proferida em sede de embargos de declaração, contra decisão (ID 21436345) que indeferiu a liminar, pleiteada com vistas à suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo da exceção de pré-executividade, impedindo-se qualquer ato tendente à penhora de bens. Vê-se, portanto, que o caso se amolda à previsão regimental, de modo que defiro o pedido de sustentação oral formulado, assegurando igual direito à parte contrária caso formulado o pedido tempestivamente. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador